Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-87.2023.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000114-87.2023.8.05.0062 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES, LUCIANO VINICIUS GOMES RODRIGUES APELADO: FRANCISNEA DE SOUZA CONCEICAO DE OLIVEIRA Advogado(s):IRINEU BISPO DE JESUS NETO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL INSTITUIDORA DO DIREITO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DOS GRAUS E PERCENTUAIS. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. FUNÇÃO DE GARI. CONTATO PERMANENTE COM LIXO URBANO. INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. CARACTERIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO VIABILIZADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão que manteve sentença de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade. Alegação de omissões quanto à ausência de regulamentação municipal específica e impossibilidade de aplicação de legislação trabalhista a servidores estatutários. II. Questão em discussão 2. Saber se o acórdão incorreu em omissões ao não enfrentar adequadamente a ausência de regulamentação municipal dos graus e percentuais do adicional de insalubridade. III. Razões de decidir 3. O acórdão enfrentou expressamente todas as questões suscitadas. O Estatuto Municipal prevê o direito ao adicional de insalubridade. 4. A ausência de regulamentação não pode frustrar direito previsto em lei. O IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 estabeleceu a aplicação supletiva da Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho. 5. A NR-15 constitui instrumento técnico com critérios objetivos para aferir insalubridade, não se confundindo com legislação trabalhista de regência do vínculo jurídico. 6. A função de gari, com contato permanente com lixo urbano, caracteriza insalubridade em grau máximo conforme Anexo 14 da NR-15. 7. As questões restam prequestionadas para eventual recurso superior. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de regulamentação municipal dos graus e percentuais do adicional de insalubridade não impede o reconhecimento do direito quando houver lei municipal instituidora, aplicando-se supletivamente a Norma Regulamentadora nº 15 como parâmetro técnico. 2. A função de gari caracteriza insalubridade em grau máximo." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII, e art. 39, § 3º; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-B; Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, art. 68. NR-15. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000; STJ, Súmula 98. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000114-87.2023.8.05.0062, sendo Embargante Município de Conceição do Almeida e Embargada Francisnea de Souza Conceição, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator